Tribunal: TJBA
Processo: 8000961-95.2021.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000961-95.2021.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: RENILDA DE FREITAS ALVES

Advogado(s)
:
ODILIA ROSALIA DE AMORIM MARTINS GONCALVES

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA PELO CONSUMIDOR.
ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

1. A presente lide consiste na insurgência do consumidor contra
os descontos feitos em benefício previdenciário,
quando alega que não houve contratação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em evidenciar a validade da prova consistente
em contrato subscrito, cópia de documentos pessoais e
comprovante de TED.

III. Razões de decidir

3.
Diante da impugnação pelo consumidor da assinatura no contrato de empréstimo consignado,

evidencia-se a indispensabilidade da realização de perícia judicial.

IV. Dispositivo

PROVIMENTO DO RECURSO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000961-95.2021.8.05.0018
, em que figuram como apelante RENILDA DE FREITAS ALVES e como apelada BANCO PAN S.A..

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
D
AR PROVIMENTO AO RECURSO, e assim o fazem pelas razões do voto condutor.

Sala das Sessões, data registrada no sistema

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA